Tribunal: TJMT
Processo: 1027398-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027398-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS DE ANDRADE - CPF: 042.253.811-61 (RECORRENTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1027398-50.2022.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
LUCAS DE ANDRADE

Recorrido(s):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PASSAGENS AÉREAS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO CONTRATADO – MALHA AÉREA – ATRASO DE UM DIA PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REFORMA DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo alteração unilateral do itinerário contratado, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Dano moral existente na medida em que a alteração acarretou em atraso de um dia até a chegada ao destino final, além da própria extensão do tempo, com a inclusão de duas conexões.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1-Indeferido o pleito da parte autora de retirada da pauta virtual, ante o resultado do julgamento do recurso, com o acolhimento integral de sua pretensão, sem nenhum prejuízo, valendo-me dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, da celeridade e simplicidade;

2-Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgada improcedente a ação.

A parte Recorrente alegou que seu voo contratado foi cancelado, sendo realocada em outro que chegou ao destino final apenas no dia seguinte, de onde não recebeu qualquer assistência material da companhia aérea.

Requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação dos serviços.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razoes recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte Recorrente que adquiriu passagens aérea da Recorrida para o trecho de Porto Seguro/BA à Cuiabá/MT, em voo direto, com previsão de chegada ao seu destino final às 04h45min do dia 25/01/2022.

Afirma ainda que, referido voo foi cancelado, sendo a mesma recolocada em itinerário mais longo, com a inserção de duas conexões, de onde ainda chegou ao destino final somente no dia seguinte ao contratado.

Quanto à referida alteração, a empresa aérea limitou em sua defesa a alegar que houve a necessidade de readequação da malha aérea.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de readequação da malha aérea não é hipótese de excludente de responsabilidade.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que ocorreu um atraso para chegar ao destino de um dia.

Quanto ao dano material, entendo que o mesmo restou por evidenciado, de modo que corresponde a mais uma diária, necessária frente a alteração do itinerário, de onde o autor junta a nota fiscal correspondente no montante de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como, dano material no valor de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023